Tribunal: TJPA
Processo: 0004642-03.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ESTUPRO. PRELIMINAR. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÃFICO. NÃO OCORRÃNCIA. NULIDADE DE PROVA TÃCNICA. AUSÃNCIA DE CONSENTIMENTO. INOCORRÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÃA CONDENATÃRIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ARMA BRANÃA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. VIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FAVORÃVEIS. APLICAÃÃO EM SEU MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIILIDADE.1. A inobservÃ¢ncia das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado nÃ£o enseja nulidade, nos termos da jurisprudÃªncia dos Tribunais Superiores, sendo vÃ¡lido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova, conforme consignado na sentenÃ§a condenatÃ3ria.2. A prova tÃ©cnica colhida encontra-se amparada pela legislaÃ§Ã£o processual penal e, ainda, foi devidamente autorizada pelo rÃ©u durante o inquÃ©rito policial, nÃ£o havendo que se falar em mÃ¡cula a qualquer corolÃ¡rio do devido processo legal.3. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o se, na hipÃ3tese dos autos, os delitos de roubo e estupro qualificado mostram-se comprovadamente delineados, devendo se salientar que, em tais crimes, muitas vezes cometidos Ã s escondidas, a declaraÃ§Ã£o da vÃtima assume elevada eficÃ¡cia probatÃ3ria, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidÃªncias dos autos.4. Os depoimentos das testemunhas de acusaÃ§Ã£o, imputando ao Apelante a autoria delitiva, bem como a materialidade fora efetivamente demonstrada, em razÃ£o do Laudo de Exame de conjunÃ§Ã£o carnal encartado aos autos, denota-se que a versÃ£o dos fatos ali apresentada Ã© harmÃ ́nica, consistente e sem contradiÃ§Ãμes, externando a convicÃ§Ã£o de que o rÃ©u praticou atos pelos quais foi denunciado pelo MinistÃ©rio PÃºblico.5. Tendo havido recente alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo reforma de ofÃcio, nesta parte a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o. 6. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora nÃ£o configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderÃ¡ ser utilizado para majoraÃ§Ã£o da pena-base, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto assim justificarem.7. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado e do crime de estupro, vez que a maioria das circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo ao mÃnimo legal, ou seja, 07 (sete) anos de reclusÃ£o para cada um dos delitos.09. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR DA CONDENAÃÃO A QUALIFCADORA DO USO DE ARMA BRANCA, BEM COMO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM FACE DO RECORRENTE. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004642-03.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
APELANTE: RÔMULO UBIRATAN FERREIRA MENDES (Defensora Pública: Jane Télvia dos Santos Amorim)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCRÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ESTUPRO. PRELIMINAR. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ARMA BRANÇA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. VIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIILIDADE.
1. A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova, conforme consignado na sentença condenatória.
2.
A prova técnica colhida encontra-se amparada pela legislação processual penal e, ainda, foi devidamente autorizada pelo réu durante o inquérito policial, não havendo que se falar em mácula a qualquer corolário do devido processo legal.
3. Não há que se falar em absolvição se, na hipótese dos autos, os delitos de roubo e estupro qualificado mostram-se comprovadamente delineados, devendo se salientar que, em tais crimes, muitas vezes cometidos às escondidas, a declaração da vítima assume elevada eficácia probatória, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidências dos autos.
4. Os depoimentos das testemunhas de acusação, imputando ao Apelante a autoria delitiva, bem como a materialidade fora efetivamente demonstrada, em razão do Laudo de Exame de conjunção carnal encartado aos autos, denota-se que a versão dos fatos ali apresentada é harmônica, consistente e sem contradições, externando a convicção de que o réu praticou atos pelos quais foi denunciado pelo Ministério Público.
5. Tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.
6. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
7. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado e do crime de estupro, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão para cada um dos delitos.
09.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR DA CONDENAÇÃO A QUALIFCADORA DO USO DE ARMA BRANCA, BEM COMO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM FACE DO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO APELADO. NO MÉRITO,

CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA AFASTAR DA CONDENAÇÃO A QUALIFICADORA DO USO DE ARMA BRANCA, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

RÔMULO UBIRATAN FERREIRA MENDES
, por intermédio da Defensora Pública Jane Télvia dos Santos Amorim, interpôs recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses e 08 (oito) anos de reclusão, pelas práticas tipificadas nos artigos 157, § 2º, inciso I e 213, respectivamente, ambos do Código Penal, em concurso material.

Narra a exordial acusatória que na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2017, a vítima Natália de Sousa Brito teve a residência invadida pelo acusado Rômulo Ubiratan Ferreira Mendes, que mediante grave ameaça, munido de uma arma branca (faca), constrangeu-a a permitir a cópula vagínica, tolhindo-a em sua liberdade de dispor do próprio corpo.

Refere que após praticar o ato sexual contra a vítima, o acusado aproveitando da ocasião subtraiu do imóvel uma certeira porta-cédula com cartões bancários, um relógio masculino, uma caixinha de som de computador e um isopor grande, fugindo em seguida.

Ressalta a denúncia, durante a ação do acusado, este manteve amplo diálogo com a vítima, proferindo ameaças e exigindo seu aparelho celular, o que possibilitou o reconhecimento da voz do denunciado, haja vista que uma semana antes, ele esteve em sua residência acompanhado de seu sogro (do autor) em uma limpeza no terreno do imóvel.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelos crimes ao norte delineados.

Após instrução regular do feito, em 24/10/2017, foi proferida a sentença condenando o apelante pelas práticas das condutas delitivas tipificadas no art. 213, e 157, § 2º, I, ambos do Código Penal, nos moldes ao norte mencionado.

Inconformado com a sentença, a defesa do réu interpôs o presente apelo acompanhado de suas razões recursais onde requer:
1. A nulidade do reconhecimento fotográfico, em face da inobservância de procedimento legal;
2. O desentranhamento do Laudo 2017.04.000001- BIO, por constituir prova ilícita, eis que obtida sem o seu consentimento e de forma contrária aos princípios da não auto incriminação;
3. A absolvição do recorrente em relação ao crime de roubo e de estupro, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;
4. Exclusão da qualificadora do uso de arma branca e,
5. A redução das penas-base, fixando-a em seu patamar mínimo, ante a ausência de fundamento idôneo que justifiquem suas exasperações.

Em contrarrazões (79/87), o
dominus litis
manifesta-se pelo não provimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 25/04/2018 determinou sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
1.
DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa do recorrente pretende o reconhecimento de nulidade pelo descumprimento das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto, na fase inquisitorial, o recorrente foi reconhecido pela vítima apenas por sua voz, de forma que não seguiu as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que ele não foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tivessem qualquer semelhança.

Com efeito, consta do Inquérito Policial à fl. 30, o Auto de Reconhecimento realizado pela vítima Inês Natália de Sousa Brito, onde reconheceu sem sombra de dúvida o apelante como sendo o autor dos crimes de roubo e estupro, haja vista por ocasião da prática o delito, o acusado falou bastante com Natália, o que permitiu seu reconhecimento pela voz, tendo em vista que alguns dias antes o apelante esteve em sua residência fazendo uma limpeza no quintal da residência acompanhado de seu sogro (dele).

Com efeito, a jurisprudência de nossas Cortes Superiores entende que eventual irregularidade no inquérito policial não alcança a ação penal e que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, sendo válido o ato se realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente, quando amparado em outros elementos de prova. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:
(...)
3. "O reconhecimento pessoal isolado não anula o ato, sendo que a presença de outras pessoas junto ao réu é uma recomendação legal e, não, uma exigência" (HC 41.813/GO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2005, DJ 30/05/2005).
4. Segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível quando se trata de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. Na hipótese, da nulidade apontada - reconhecimento pessoal isolado - não resultou evidente prejuízo ao paciente, na medida em que, a condenação amparou-se, também, em outros elementos de prova.5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 292.807/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 19/12/2014

Ademais, a sentença condenatória não se fundamentou somente no reconhecimento realizado pela vítima em face do recorrente, mas também, pelo laudo sexológico acostado às fls. 11/13 dos autos, onde concluiu que foi recuperado um perfil genético masculino na amostra de conteúdo vaginal da vítima, que apresentou coincidência com o perfil genético de Rômulo Ubiratan Ferreira Mendes, não podendo ser excluído como doador do material biológico masculino presente no conteúdo vaginal da vítima.

Por esses motivos, não acolho a preliminar suscitada
2.
DA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRENCIA. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA OBTIDA

Preliminarmente, argumenta a defesa técnica do apelante pela nulidade do laudo pericial acostado às fls.11/13 dos autos, aduzindo para tanto que:
¿Consta no documento questionado, em seu item 3.1 Amostras e Referências que Rômulo Ubiratan Ferreira Mendes assinou Termo de Consentimento de Coleta de Material Biológico para que fosse dele extraído material sanguíneo. Todavia, neste aspecto, deve-se pontuar que não há nos autos informações relevantes e elucidativas quanto à forma do consentimento. Não foi acostado o Termo de Consentimento, não há menção nos depoimentos do réu de que ele autorizou a realização do exame¿
, circunstância que, inegavelmente, macularia o princípio da não autoincriminação.

Não obstante o afirmado, assento desde logo que a coleta de material genético do investigado criminalmente é permitida em nosso ordenamento, expressamente, através do Art. 5º da Lei 12.037/09, que assim declara:
Art. 5º - A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma de investigação.
Parágrafo único.
Na hipótese do inciso IV do art. 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético.
(Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)

Para além da referida circunstância normativa, consta nos autos, às fls. 88 dos autos o ¿Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Exame de DNA¿ n° 124/2017-CPCRC, assinado e preenchido pelo ora apelante perante o Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, autorizando a realização do exame pericial em comento.

A leitura conglobada dos aspectos normativos e processuais acima delineados deixa evidente que, não há qualquer nulidade a ser reconhecida na prova pericial realizada no curso do inquérito policial.

Por outro lado, razão assiste ao Ministério Público em primeiro grau quando argumenta que:
(...) Outrossim, é oportuno ressaltar que, a despeito do argumento da defesa, não há nulidade da prova pericial, consistente no laudo de genética forense acostado às fls. 06/08 e 11/13, em virtude de suposta ilicitude da prova, tendo em vista que a coleta de material biológico do apelado para fins de exame somente fora feita após assinatura do Termo de Consentimento de Coleta de Material Biológico - CPC ¿RC¿ - Santarém, cuja cópia segue anexa à presente manifestação.
No mais, tem-se que tais informações foram prestadas no corpo do referido laudo pericial (item 3.1 - fl. 11), sendo atestadas por dois servidores públicos, cujas declarações, como é cediço, gozam de fé pública. Assim, tratando-se de presunção relativa de legitimidade (
juris tantum
), caberia ao apelado desincumbir-se do ônus de provar que tais declarações são falsas, ou seja, que foi coagido a se submeter à coleta de seu material genético, necessário ao exame.
No mais, verifica-se que durante confecção do laudo, o réu não se encontrava na condição e preso e sequer foi conduzido coercitivamente para colhimento de material. Pelo contrário, fora feito tão somente um encaminhamento (fls. 22 - IPL), que poderia facilmente ser recusado pelo recorrente, no exercício de seu direito de defesa. (...)

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
3.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO.

Quanto ao pedido de absolvição do apelante por insuficiência de provas de autoria e materialidade, anoto que razão não assiste ao recorrente, conforme passarei a analisar.

Com efeito, ressai da análise do decreto, que o magistrado
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos.

No que tange à materialidade do delito de roubo, em que pese não ter sido encontrada a
res
em poder do réu e, consequentemente, não haver auto de apresentação e apreensão, a vítima reconheceu em sede de Inquérito Policial (fl. 30), o apelante como o autor do delito, descrevendo, de forma segura, como se desenvolveu o crime.

Já a autoria delitiva, também, restou comprovada pelas declarações da vítima Inês Natália de Sousa Brito em sede policial (fls. 06/07) e em juízo (fl. 54, gravado em mídia digital), onde confirma como se deram os fatos que culminaram com o delito de estupro e o de roubo.

Não obstante as ponderações tecidas nos autos, o que se pode constatar é que, inegavelmente, o argumento aproxima-se da teratologia, conquanto nos autos haja verdadeira proeminência de provas aptas a sustentar, isoladamente e em conjunto a autoria delitiva, senão vejamos:

Às fls. 11/13 do processo, está acostada prova válida e submetida ao devido contraditório, Laudo Pericial que atesta que, o material genético colhido na vítima Inês Natália de Sousa Brito no dia seguinte ao crime - líquido espermático - converge para o material genético do ora recorrente, sendo sua conclusão de que há:
¿onde concluiu que foi recuperado um perfil genético masculino na amostra de conteúdo vaginal da vítima, que apresentou coincidência com o perfil genético de Rômulo Ubiratan Ferreira Mendes, não podendo ser excluído como doador do material biológico masculino presente no conteúdo vaginal da vítima¿
.

Sendo consabido que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça:
(...)
2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Diante do exposto, o que se tem nos autos é, precisamente, a perfeita prova técnica consubstanciada no exame de DNA já referido ao norte e o reconhecimento da vítima em sede de Inquérito Policial, se tais vetores não servirem de lastro para uma condenação - como parece crer a Defensora Pública, a condenação de um dado acusado tornar-se-á verdadeiro trabalho hercúleo. Assim, rejeito a pretensão absolutória contida nas razões recursais.

Desta forma, provado que o réu constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima Inês Natália Sousa de Sousa Brito, a praticar consigo relação sexual, bem como subtraiu bens móveis da residência de seu irmão, praticou as condutas tipificadas nos artigos 213,
caput
e 157, 2º, inciso I, ambos do Código Penal..
4.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO USO DE ARMA BRANCA

Atento à dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau, verifico que a magistrada ao reconhecer a majorante do uso de faca, assim decidiu:
(...)
Considerando a causa especial de aumento de pena (uso de faca), prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, elevo a pena (1/3) para 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, quantum que torno definitivo em função da ausência de outra causa de majoração de pena;

Entretanto, com o advento da Lei nº 13.654/2018, a qual restringe o uso da majorante relativa ao emprego de arma branca (faca, facão, terçado, etc...), que no caso ora em análise, fora usado uma faca pelo recorrente para atacar a vítima Inês Natália de Sousa Brito, entendo que deve ser afastada a causa de aumento relativa ao uso da arma branca (faca) para consumar os delitos de estupro e de roubo.

Assim, entendo que a aplicação da fração de 1/3 (um terço) na terceira fase deva ser excluída, o que farei por ocasião da realização de nova dosimetria em relação ao crime de roubo.
5.
FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena base em patamar em seu mínimo legal, ante a ausência de fundamentos de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente que justifiquem suas exasperações.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, em ambas as dosimetrias operadas, houve a negativação dos vetores da
Culpabilidade
,
conduta social
,
Personalidade, Circunstâncias
e
Consequências do Crime
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações:

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente foi pautada pela violência exacerbada contra a vítima, sempre a subjugando por trás, com uma faca em sua nuca e, ainda, imprimido constante ameaça psicológica, perguntando se ela queria morrer caso ela gritasse, motivo porque, entendo como presente o maior grau de censurabilidade necessário para negativar o vetor.

Relativamente à
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Relativamente à

personalidade
, pontuo que assiste razão ao apelante, na medida em que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do recorrente, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável ao recorrente.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

O cometimento do crime na residência da vítima, local de refúgio e tranquilidade natural do homem enquanto ser social é, por toda evidência, elemento apto a negativar o vetor ora em comento.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que a perpetração da violência sexual, física, moral e patrimonial em uma única toada contra a vítima gera reflexos que extrapolam o momento temporal da ação criminosa, gerando consequências que se protraem no tempo, sendo imperiosa a manutenção da circunstancia judicial em analise como negativa.

Assim, verifico que restaram apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual passo a realizar nova dosimetria em face dos delitos de roubo e estupro.
DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

Diante disso, restando apenas três circunstancias judiciais valoradas negativamente, conforme ao norte apontadas,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão em face do deslocamento do uso de arma branca para a primeira fase da dosimetria da pena e 50 (cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 436.314/SC, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual mantenho provisoriamente a pena em 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou de aumento de pena em razão da exclusão da causa de aumento de uso de arma branca.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o réu em 07 (sete) anos de reclusão pelo crime de roubo qualificado e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO

Verifico que após a realização de nova dosimetria, restaram apenas três circunstâncias judiciais valoradas negativamente, conforme ao norte apontadas, razão pela qual
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual mantenho provisoriamente a pena em 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o réu em 07 (sete) anos de reclusão pelo crime de estupro
.

Verifico presente a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69, do Código Penal, que impõe a somatória das penas, em razão da condenação em 07 (sete) anos de reclusão para cada um dos crimes pelo qual foi condenado, razão pela qual aplico ao recorrente Rômulo Ubiratan Ferreira Mendes a pena total de 14 (catorze) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, bem como mantenho as mesmas regras contidas nas Disposições Finais da Sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas pelo recorrente, e no mérito, lhe dou parcial provimento apenas para afastar a majorante do uso de arma branca, e, consequentemente, redimensionar a pena-base em face do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator